Tribunal: TJDFT
Processo: 0718179-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTEA DE URGÊNCIA. REPORTAGEM JORNALÍSTICA. PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO. TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE IMEDIATA RETIRADA DO AR. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE SE COADUNA COM OS FATOS OCORRIDOS E ATÉ ENTÃO APURADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
1.1. No caso, a reportagem questionada foi realizada no momento da prisão em flagrante do agravante e não se verifica ter veiculado informações inverídicas, sendo que eventual excesso quanto à violação a direitos da personalidade ainda deve ser apurado em instrução probatória e se relaciona diretamente com o objeto principal da lide, não se vislumbrando, assim, os requisitos elencados no art. 300 do CPC.
2. Agravo de instrumento CONHECIDO E IMPROVIDO. Decisão mantida.